Tribunal: TJMT
Processo: 1027565-78.2021.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027565-78.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Correção Monetária, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), GINCOVGD ALFA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 14.065.741/0001-65 (APELANTE), PAULO DURIC CALHEIROS - CPF: 012.237.697-80 (ADVOGADO), OSVALDO TETSUO TAMURA - CPF: 107.924.909-59 (APELANTE), JULIO CESAR DE ALMEIDA BRAZ - CPF: 374.858.811-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1027565-78.2021.8.11.0041

APELANTE
S
:
JULIO CESAR DE ALMEIDA BRAZ
,
OSVALDO TETSUO TAMURA
e
GINCOVGD ALFA INCORPORACOES LTDA

APELADO:
BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA
– PROCEDÊNCIA
–
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
-
CHEQUE FLEX – PESSOA JURÍDICA –
ALEGAÇÃO DE
COBRANÇA DE TAXA DE JUROS ACIMA DA PACTUADA
–
DESCABIMENTO –

PREVISÃO CONTRATUAL DA
POSSIBILIDADE DE AJUSTE DOS JUROS CONFORME TAXAS VIGENTES NO MERCADO
PARA ÉPOCA DA OPERAÇÃO
– LEGALIDADE – ENCARGOS MORATÓRIOS DEVIDOS –
RECURSO DESPROVIDO.

1.

A operação denominada "Cheque Flex" constitui contrato de abertura de crédito rotativo, em que as taxas de juros podem variar conforme previsão contratual expressa, devendo adequar-se àquelas vigentes no mercado financeiro para operações da espécie, de acordo com o período de efetiva utilização do crédito.

2. Assim,
h
avendo previsão contratual expressa permitindo a alteração da taxa de juros inicialmente pactuada para adequá-la ao mercado financeiro no momento da efetiva utilização do crédito, não há ilegalidade na cobrança de taxa diversa daquela inicialmente indicada na cédula, desde que compatível com a média de mercado à época da utilização.

3. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JULIO CESAR DE ALMEIDA BRAZ,
OSVALDO TETSUO TAMURA
e
GINCOVGD ALFA INCORPORACOES LTDA

n
a

Ação
Monitória
ajuizada
pela

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO OURO VERDE DOMATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE
,
contra
a
sentença que
julgou improcedente
s
os embargos monitórios e
procedentes os pedido
s deduzidos na petição inicial
,
para constituir de pleno direito o título executivo no valor de
R$ 201.841,85
(
duzentos e um mil oitocentos e quarenta e um reais e oitenta e cinco centavos
),
atualizado e acrescido de juros moratórios nos termos contratuais
, bem como
condenou a
parte
requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados
1
0% do valor da
dívida
.

Em síntese, sustentam os apelantes que a taxa de juros firmada entre as partes foi de 5% ao mês, contudo
,
foram aplicados juros de 13,44% ao mês.

Alega que o apelado cobrou encargos em desacordo com a taxa de juros e encargos moratórios previstos no contrato, devendo a sentença ser reformada para limitar a taxa de juros contratada e excluir os encargos moratórios.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Cont
r
arrazões pelo desprovimento

(ID
294114884
)

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor, ora apelado, ajuizou a
present
e
ação
visando o recebimento de R$ 201.841,85 (duzentos e um mil oitocentos e quarenta e um reais e oitenta e cinco centavos), originário da Cédula de Crédito Bancário Cheque FLEX – Pessoa Jurídica firmada com a
parte
requerida/apel
ante
.

Segundo a parte demandante
,
houve disponibilização de crédito, cujo saldo devedor deveria ser quitado mensalmente, contudo a parte requerida
deixou de efetuar
as amortizações necessárias, resultando na acumulação do débito.

Pois bem.

Cinge
-se
o recurso na alegação de
abusividade da taxa de juros aplicada pelo banco apelado
, de
13,44% ao mês
, que segundo os recorrentes, deveria ter sido de 5% ao mês, conforme previsto na Cédula de Crédito Bancário
, devendo a sentença ser reformada para limita a taxa de juros e excluir os encargos moratórios
.

Da análise dos autos,
verifica-se que a operação financeira objeto da demanda
decorre da
Cédula de Crédito Bancário - Cheque Flex - Pessoa Jurídica, por meio da qual foi disponibilizado um limite de crédito rotativo
à empresa apelante de
R$ 100.000,00.

Com efeito,
observa-se
do contrato firmado entre as partes
que
,
no campo "Taxa de Juros Efetiva"
,
consta o percentual de "5,00% a.m. / 79,59% a.a." (ID 194711746). No entanto, no mesmo instrumento contratual, especificamente na cláusula 2ª, § 2º, está previsto expressamente que

a taxa de juros inicialmente pactuada poderia ser alterada pelo credor para adequá-la às taxas vigentes no mercado financeiro no momento da efetiva uti
lização do crédito pelo tomador:

O
bserv
a-se
,
aliás,

que
a cláusula com a previsão de alteração da taxa de juros para adequação aos índices vigentes no mercado financeiro encontra-se em destaque no contrato assinado pela parte apelante.

No caso, conforme
extrato bancário
apresentado pelo banco,
em agosto de 2018
,
quando a utilização do limite de crédito atingiu o seu máximo e os apelantes deixaram de amortizar o saldo devedor, os juros foram adequados para os índices vigentes no mercado à época, ocasião em que
a taxa média de mercado para operações de cheque especial pessoa jurídica, divulgada pelo Banco Central do Brasil, era de 13,
17
% ao mês
, consoante se denota da pesquisa ao
(ID 294114884).

Assim, a taxa de 13,44% ao mês aplicada pelo banco encontra amparo não apenas na previsão contratual que permitia o ajuste, mas também
se
encontra em consonância
com as taxas de mercado praticadas à época da utilização do crédito, conforme
índice divulgado pelo BACEN.

Insta salientar
que o contrato em questão
se
trata de abertura de crédito rotativo, com características próprias, em que o limite disponibilizado
pode ser utilizado de forma reiterada pelo cliente, sendo recomposto automaticamente mediante amortizações ou liquidações. Esta modalidade de operação financeira permite, de acordo com as práticas de mercado e respaldado pela previsão contratual expressa, a adequação das taxas de juros no momento da efetiva utilização do crédito.

Em relação aos encargos moratórios, os apelantes alegam sua ilegalidade e pugnam pelo afastamento da mora. Entretanto, conforme já exposto, não se verificou ilegalidade na cobrança dos juros remuneratórios durante o período de normalidade contratual, o que afasta a pretensão de descaracterização da mora.

Ante o exposto
,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 15% do valor da dívida, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025